Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-03.2018.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005546-03.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA APLICADA PELO PROCON
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
1005546-03.2018.811.0003, ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que as atuações da parte Apelada não se revestem de quaisquer aspectos coletivos
.

Diz que não se pode deixar de destacar a necessidade de observância dos princípios e pressupostos do ato administrativo pela apelada, atrelados à Administração Pública Estadual, no transcorrer dos processos administrativos.

Relata que as cinco autuações tiveram por objeto somente uma única reclamação pontual registrada, as quais não representam violação às normas consumeristas, sejam de caráter individual ou coletivo. Essas reclamações, reitere-se, representam situações pontuais vivenciadas tão somente por únicos consumidores, fato que, pelas circunstâncias dos casos, e diante das providências efetivas adotadas pela Apelante, evidenciam a ausência de caráter coletivo.

Afirma que inobservados de forma satisfatória os critérios legais para fixação da penalidade, incorreta se mostrará a aplicação da multa, pois, se revelará ofensiva aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Salienta que, caso fosse mantido este modo de atuação por parte da Apelada, reclamações individuais gerariam sanções administrativas em todos os casos em que eventualmente ocorresse algum erro pontual, e as empresas sofreriam tantas autuações por conduta análoga quantas vezes tal fato tenha acontecido.

Defende que a situação do caso em tela, tão somente, revela o indevido excesso de gradação das multas, uma vez que estão fundamentadas em reclamações pontuais, o que acaba por superar aquilo que se entende necessário para o interesse público.

Assevera, ainda, que as r. Decisões (de primeira e segunda instância administrativa) são nulas por ausência de motivação, já que fixam e mantém multa, demonstrando apenas os critérios escolhidos para tanto, sem, contudo, justificar ou comprovar a incidência destes.

Aduz que os Processos Administrativos não merecem subsistir em razão da ausência de comprovação de quaisquer infrações por parte da Apelante.

Expõe que a Apelante é empresa reconhecida no setor de telecomunicações, baseando-se em proposta de valor que reúne inovação com relevância, excelência no relacionamento com o cliente e o melhor custo benefício do mercado. Por assim ser, preza pela observância do ordenamento jurídico pátrio e dos direitos dos consumidores.

Narra que em relação ao processo administrativo no 0113.004.525-8/2013, o consumidor, sr. Ronnie José Vidotto, aduziu que em diversos meses foi cobrado indevidamente de tarifa de internet móvel que desconhece, no valor de R$9,90 (nove reais e noventa centavos), todavia, em análise aos sistemas desta Apelante, não foram identificadas quaisquer irregularidades nas cobranças realizadas, pois os serviços “Vivo Turbo” supostamente cobrados indevidamente, foram contratados e utilizados regularmente pelo consumidor, não existindo qualquer conduta irregular praticada por esta Apelante.

De outro lado, indica que as alegações da empresa Girassol Agrícola Ltda. no processo administrativo no 0113.005.049-4/2013, de que um dos três aparelhos celulares adquiridos apresentou vício e de que não logrou êxito em sua troca, cabe destacar que só não foi efetivada a entrega e troca do produto, pois a empresa reclamante informou o endereço equivocado a esta Apelante, a impossibilitando de realizar a alteração do aparelho.

No que tange aos processos administrativos nos 0114.004.805-9/2014, 0114.004.132-0/2014 e 0114.003.253-1/2014, referentes, respectivamente, aos consumidores sra. Aurelina Barbosa Borges, sr. Alex Roece Onassis e sr. Mario Mendes de Souza, todos clientes reclamaram de supostas dificuldades em efetuar e receber ligações telefônicas. Entretanto, afirma que no decorrer do processo restou devidamente comprovado que não foram registrados problemas de sinal de telefonia próximo aos períodos informados pelos referidos consumidores, pelo contrário, esta Apelante demonstrou através de histórico de ligações que os serviços foram utilizados regularmente pelos seus clientes, não pairando qualquer dúvida quanto a ausência de prejuízo a estes.

Argumenta que o r. Procon se equivocou ao aplicar a referida sanção em face da Apelante, visto que esta não praticou qualquer infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Superadas as questões acima deduzidas, defende a minoração dos valores da multa aplicada, devendo ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, relata que a sentença não analisou os critérios legais para a fixação das sanções, de modo que a dosimetria das penas devem ser revistas.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando integralmente a sentença, decretando sua nulidade, haja vista todas as irregularidades materiais e formais apontadas.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis requerendo o desprovimento do recurso. [id. 8649931]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedente os pedidos iniciais.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
opôs, em 17/07/2018, Embargos à Execução Fiscal no 1005546-03.2018.811.0003 em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando a extinção da execução fiscal e o imediato cancelamento da inscrição da dívida ativa que lhe deu ensejo, determinando-se, ainda, o levantamento da garantia depositada pela embargante e a condenação do embargado nas verbas de sucumbência.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside, em síntese, sobre a nulidade das multas aplicadas nos processos administrativos no 0113.004.525-8/2013, 0113.005.049-4/2013, 0114.004.805- 9/2014, 0114.004.132-0/2014 e 0114.003.253-1/2014, em razão de inexistência de motivação e infração.

De início, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Ademais, em análise detida dos processos administrativos que ocasionaram em multas à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária.

Preambularmente, serão analisados os
Processos Administrativos nos 0114.004.805-9/2014, 0114.004.132-0/2014 e 0114.003.253-1/2014
.

Referidos procedimentos administrativos tiveram origem, respectivamente, das reclamações dos consumidores Aurelina Barbosa Borges, Alex Roece Onassis e Mario Mendes de Souza, onde, ambos, alegaram falhas para efetuar ou receber ligações.

A parte Embargante apresentou defesas administrativas em todos os processos, defendendo a inexistência de falhas nas prestações de serviços, colacionando aos autos relatórios de consumo, visando comprovar a regular utilização dos serviços pelos consumidores/reclamantes. Todavia, como será demonstrado, houveram práticas abusivas descritas nos artigos 14 e 22 do CDC, senão vejamos:

Processo administrativo 0114.004.132-0/2014
: “os extratos das ligações juntadas pela reclamada provam as alegações do reclamante, pois constatamos várias ligações para um mesmo terminal em menos de um minuto, consequência óbvia de interrupção ou queda”.
[id. 8649896]

Processo administrativo 0114.003.253-1/2014:
“
os relatórios das ligações originadas e recebidas nos terminais em comento, por si só, não comprovam a eficácia na prestação dos serviços, vez que, não registram as tentativas frustradas de chamadas”.
[id. 8649902]

Processo administrativo 0114.004.805-9/2014
: “pode-se concluir que ocorreu falha na prestação de serviço e que o reclamante não pode ser responsabilizado pelo risco da atividade a qual a empresa reclamada desenvolve.”.
[id. 8649894]

Logo, as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas.

Quanto ao
processo administrativo no 0113.004.525-8/2013,
a parte consumidora Ronnie José Vidotto relatou que estava recebendo cobranças indevidas, no valor de R$9,90 (nove reais e noventa centavos), referente a um pacote de internet que não havia contratando, requerendo, assim, o reembolso dos valores.

Em sua defesa administrativa, a empresa reclamada, ora Embargante, defendeu que não existiam nos sistemas operacionais da empresa, registros de utilização de serviços de internet móvel, bem como cobranças ou descontos na linha telefônica do consumidor, qual seja, o importe de R$9,90 (nove reais e noventa centavos).

In casu
, conforme se extrai do
processo administrativo no 0113.004.525-8/2013,
“
o reclamante possui uma linha pré-paga no (66)9636-7382, onde foram descontados do saldo dos seus créditos o valor de R$ 9.90(nove reais e noventa centavos), nos meses de julho e agosto de 2013. Em sede de CIP a reclamada informou que no dia 27/07/2013, foi ativado o pacote de internet, na qual consta utilização pelo reclamante. Em audiência a reclamada afirmou não haver qualquer proposta de acordo. A reclamada apresentou defesa escrita fls.(24/28), onde afirmou que não há nos sistemas operacionais da empresa reclamada nenhum registro de utilização de serviços de internet móvel. Afirma ainda que, inexistem também qualquer espécie de cobrança e/ou desconto na linha telefônica em questão no importe de R$ 9,90(nove reais e noventa centavos). Conforme se observa, a reclamada em nenhum momento contestou as afirmações do reclamante, ou apresentou qualquer documento, gravação ou torpedo que comprovasse a adesão ao plano, justificando assim a cobrança dos valores”.
[id. 8649891]

Desse modo, conforme supramencionado, a empresa reclamada não demonstrou a contratação do pacote pela parte consumidora, de modo que resta devidamente fundamentada a decisão administrativa.

Por fim, no que tange ao
processo administrativo 0113.005.049-4/2013,
a parte consumidora Girassol Agrícola LTDA, relatou que adquiriu. Por meio de comodato, três celulares junto à empresa Reclamada, no entanto, um dos aparelhos apresentou vício de qualidade, o que motivou o consumidor a requerer a troca do aparelho por outro de mesma marca e modelo.

Na ata de 21/01/2014, realizou-se audiência de conciliação, momento que houve a determinação para que no prazo de 24 horas, a empresa reclamada fizesse a substituição do aparelho da parte Reclamante.

Nesse diapasão, colha-se trecho da decisão administrativa:

“Da data da propositura da presente reclamação até a audiência, foram mais de dois meses, tempo suficiente para resolução do problema, o que não ocorreu. A inércia da reclamada, configura falha grave na prestação dos serviços.

Nesse período a reclamante deixou de utilizar os serviços contratados, ao menos no que se refere a este aparelho, causando assim, prejuízos. prejuízos.

O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 22 e § único, prescrevem: Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, pressionarias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. - Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código Por outro lado, o artigo 14, prescreve: Art. 14 - O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Vemos ainda que a reclamada conforme determinado na audiência do dia 21/01/2014, não juntou aos autos, comprovante da troca do produto dado em comodato, provocando a emissão de parecer técnico dando a reclamatória como Fundamentada Não Atendida”

Insta consignar que a justificativa apresentada pela empresa reclamada, qual seja, que a parte consumidora não informou o endereço correto, não se mostra plausível, mormente porque a empresa possui diversas formas de localizar a parte consumidora, seja pelo contrato firmado, seja por seu banco de dados, etc.

Ora, conforme minimamente demonstrado, os processos administrativos respeitaram o devido processo legal, se pautando nos princípios da ampla defesa e contraditório.

Ademais, a parte embargante não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Por fim, no que concerne aos valores totais das multas (R$ 33.753,98) aplicadas não verifico que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque nas fundamentações das penalidades ocorreu a dosimetria das multas, sendo observados a gravidade das infrações, as vantagens auferidas e a condição econômica do autuado.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021